Tribunal: TJSP
Processo: 1032443-18.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Contratos de locação de bem móvel. Impressoras multifuncionais. Multa prevista para a hipótese de rescisão antecipada. Infração contratual incontroversa. Incidência da cláusula penal de rigor. Redução equitativa. Dever do juiz. Penalidade excessiva no caso concreto, considerando a natureza e finalidade do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Contratos de locação de bem móvel. Impressoras multifuncionais. Multa prevista para a hipótese de rescisão antecipada. Infração contratual incontroversa. Incidência da cláusula penal de rigor. Redução equitativa. Dever do juiz. Penalidade excessiva no caso concreto, considerando a natureza e finalidade do negócio, bem como o prazo restante sobre o qual foi calculada a multa. Redução que não viola a autonomia privada das partes e o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Multa adequadamente reduzida pelo Juízo a quo, de 50% para 10%, em observância às circunstâncias do caso. Sucumbência recíproca. Ônus sucumbencial corretamente distribuído, sendo proporcional ao decaimento de cada pedido. Sentença mantida. Recurso desprovido.